Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ART. 494, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.1 – Erro material. Coisa julgada. A coisa julgada ou caso julgado diz respeito à decisão judicial contra a qual já não caiba recurso (art. 6o, §3o, do Decreto-Lei no 4.657/1942 e art. 502 do CPC). A autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não alcança, contudo, o caso de erro material, que pode ser corrigido de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Precedente do STJ: (AgInt no AREsp n. 915.123/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 2 – Interpretação da decisão judicial. Boa-fé. Ainda que ausente a sua correção formal, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, §3o, do CPC), o que exigiria a aplicação do valor correto no cumprimento de sentença. 3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(lp)